Tribunal: TJDFT
Processo: 0700012-27.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CRIME CONSUMADO. TEORIA DA APPREHENSIO/AMOTIO. REPOUSO NOTURNO. MAJORANTE DE NATUREZA OBJETIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal apresentada pelo réu contra sentença que o condenou como incurso no crime art. 155, § 1o, do Código Penal, às penas de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, e 13 (treze) dias-multa, calculados à razão mínima legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: i) definir se o acervo probatório é suficiente para sustentar a condenação por furto consumado; ii) estabelecer se o fato deve ser reconhecido como consumado ou tratado como tentativa; e, iii) verificar a possibilidade de afastamento da causa de aumento prevista no art. 155, § 1o, do Código Penal (repouso noturno).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Demonstradas nos autos, de forma harmônica e coesa, a autoria e a materialidade do delito imputado ao réu, incabível falar-se em absolvição.

4. A consumação do furto se verifica pela adoção da teoria da amotio, bastando a inversão da posse do bem, ainda que momentânea, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Turma Criminal.

5. Conforme a jurisprudência do STJ: “A causa de aumento de pena referente ao repouso noturno possui natureza objetiva, aplicável mesmo em crimes cometidos em locais não habitados, uma vez que o legislador visou aumentar a reprovação de crimes praticados em horários com menor vigilância e maior vulnerabilidade dos bens.” (HC n. 938.250/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 17/12/2024).

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso não provido.
___________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, § 1o; CP, art. 155, § 4o; CP, art. 44; CPP, art. 386.
Jurisprudência relevante citada: STJ — Tema 1144; HC n. 938.250/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 10/12/2024.